Tribunal: TJSP
Processo: 1031708-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação cominatória visando à migração para plano de saúde de categoria superior, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Negativa que se mostra abusiva – Art. 51, IV e § 1.o, II do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência da acenada impossibilidade de migração do segurado para produto que atenda seu perfil, diante da ampla oferta no sítio eletrônico da ré – Mensalidade devida

Ementa:
Ação cominatória visando à migração para plano de saúde de categoria superior, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Negativa que se mostra abusiva – Art. 51, IV e § 1.o, II do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência da acenada impossibilidade de migração do segurado para produto que atenda seu perfil, diante da ampla oferta no sítio eletrônico da ré – Mensalidade devida pela autora que deverá acompanhar a elevação da categoria do plano de saúde – Prejuízos patrimoniais caracterizados – Comprovação do pagamento de tratamento coberto pela seguradora ré – Legitimidade da restituição – Danos morais – Reparação indevida – Inocorrência de ofensa à honra, dignidade ou psique – Sucumbência recíproca, art. 86 do Código de Processo Civil – Recurso do réu não provido, provido o da autora, em parte.